Tribunal: TJBA
Processo: 0535771-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0535771-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADA: a menor B. S. G, representada por seus genitores, Bianca Pereira Silva e Eduardo Luis Garcia Advogado(s): DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE PÚBLICO EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESSENCIAL A MENOR COM DOENÇA GRAVE. DEMORA INJUSTIFICADA E PROLONGADA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. REFORMA PARCIAL APENAS NESTE PONTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra a Decisão Monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da recusa e posterior demora injustificada no fornecimento de tratamento de saúde urgente a uma menor portadora de Síndrome de Down e Síndrome de West. 2. O Agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por julgamento extra petita, a legalidade de sua conduta (medicamento sem registro na ANVISA), a inexistência de dano moral, o valor excessivo da indenização e a necessidade de fixação dos honorários por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ. II. Questão em discussão 3. As questões centrais a serem dirimidas são: a) a ocorrência de erro de procedimento (error in procedendo) na decisão monocrática ao considerar a demora no cumprimento da liminar para fundamentar o dano moral; b) a configuração do ato ilícito e do dano moral in re ipsa diante da recusa e posterior inércia do ente público; c) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado; e d) a aplicabilidade do Tema 1.313 do STJ para a fixação da verba honorária. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade por julgamento extra petita deve ser rejeitada. A demora no cumprimento da liminar não constitui causa de pedir autônoma, mas sim um desdobramento causal e um fator de agravamento do dano original, cuja análise é indispensável para a correta valoração da responsabilidade civil e da extensão do sofrimento imposto à vítima. A decisão monocrática não se afastou dos fatos da causa, mas os analisou em sua completude, em conformidade com o conjunto probatório. 5. No mérito, a condenação por danos morais é impositiva. A tese da legalidade da recusa (Tema 990 do STJ) foi superada pela própria decisão judicial que concedeu a liminar, reconhecendo a prevalência do direito à saúde (Tema 500 do STF) com base em robusto relatório médico que atestava a urgência e o risco de dano neurológico irreversível. A conduta ilícita do Estado não se esgotou na recusa inicial, mas se prolongou de forma ainda mais grave na omissão em cumprir a ordem judicial por mais de um ano, configurando um profundo descaso que agrava a angústia e o sofrimento da família e caracteriza o dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste TJBA. 6. O valor de R$ 30.000,00, dadas as circunstâncias excepcionais do caso, a extrema vulnerabilidade da paciente, a gravidade da doença e, principalmente, o descaso prolongado do ente público em cumprir uma ordem judicial de urgência, mostra-se proporcional e adequado, cumprindo sua função compensatória e, sobretudo, pedagógico-punitiva, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes. 7. Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao Agravante. O Tema 1.313 do STJ, de observância obrigatória, firmou a tese de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Impõe-se, assim, a reforma da decisão monocrática neste capítulo específico. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno parcialmente provido, em juízo de retratação, para reformar a Decisão Monocrática unicamente no capítulo referente aos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a integralidade da condenação imposta ao Estado da Bahia. V. Tese de julgamento: i) A análise da demora no cumprimento de ordem liminar em ações de saúde não configura julgamento extra petita, mas sim a correta valoração da extensão do dano e da continuidade da conduta ilícita para fins de responsabilidade civil. ii) A recusa de tratamento de saúde urgente a menor com doença grave, seguida de descumprimento prolongado de ordem judicial, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor e enseja dano moral in re ipsa, justificando indenização em valor que atenda ao caráter pedagógico-punitivo. iii) Em demandas que pleiteiam prestações de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância ao precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.313. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III, e art. 196; Código de Processo Civil, arts. 492, 927, III, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 500, Tema 990 e Tema 1.313; TJBA, Apelação nº 0302943-74.2015.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0535771-03.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante Estado da Bahia e como Agravada a menor B. S. G. . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.